Tribunal: TJDFT
Processo: 0716364-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. ART. 50, I, PARÁGRAFO ÚNICO, I, LEI No 6.766/1979. DELITO INSTANTÂNEO DE EFEITOS PERMANENTES. EXAURIMENTO DE CONDUTA JÁ PROCESSADA. ÁREA ABRANGIDA EM AÇÃO ANTERIOR. BIS IN IDEM. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. CRIMES AMBIENTAIS. ART. 40 C/C ART. 40-A, §1o E ART. 48 DA LEI No 9.605/1998. APA DA BACIA DO RIO SÃO BARTOLOMEU. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. TIPICIDADE DAS CONDUTAS. PROVA SUFICIENTE. PERÍCIA CRIMINAL. PALAVRA DE AGENTE PÚBLICO. TESTEMUNHO INDIRETO. OBRIGAÇÃO DE REPARAR OS DANOS AMBIENTAIS. REQUISITOS PRESENTES. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de apelações interpostas pela defesa e pela acusação contra sentença que absolveu o réu da imputação relativa ao delito do art. 50, I, parágrafo único, I, da Lei no 6.766/1979, com fulcro no art. 386, III, do Código de Processo Penal; e o condenou como incurso no art. 40 c/c art. 40-A, §1o, e do art. 48, todos da Lei no 9.605/1998, na forma do art. 69 do Código Penal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Examina-se: (i) quanto ao crime de parcelamento irregular do solo (art. 50, I, parágrafo único, I, da Lei no 6.766/1979), se há nova conduta delitiva ou mero exaurimento de conduta já processada, evitando bis in idem; (ii) quanto aos crimes ambientais (art. 40 c/c art. 40-A, §1o, e art. 48 da Lei no 9.605/1998), a tipicidade das condutas, a prova da autoria e a correlação entre os fatos e a denúncia; (iii) a possibilidade de imposição da obrigação de reparar os danos ambientais, à luz dos requisitos cumulativos exigidos pela legislação e pela jurisprudência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O crime de parcelamento irregular de solo urbano constitui crime instantâneo de efeitos permanentes, cuja consumação se dá com o início do loteamento irregular. Atos posteriores sobre a mesma área que apenas consolidam, aprofundam ou exaurem os efeitos da conduta inicial não configuram novo ilícito do art. 50, I, da Lei no 6.766/1979. 3.1. A tentativa de imputar nova responsabilidade penal por conduta já abrangida em ação anterior viola o princípio do ne bis in idem, que veda a dupla persecução pelo mesmo fato.
4. Demonstrado por meio de perícia, prova oral e documental robusta que o parcelamento irregular afetou área de preservação ambiental, causando danos diretos e indiretos à Unidade de Conservação, decorrentes da supressão de vegetação e da modificação da topografia por escavações, cortes e terraplanagem, impedindo ou dificultando a regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação, restam configurados os crimes previstos no art. 40 c/c art. 40-A, §1o, e art. 48 da Lei no 9.605/1998.
5. A alegação de atipicidade, baseada em comunicação prévia sobre corte de árvores isoladas, não supre a exigência legal de autorização para supressão de vegetação em Área de Proteção Ambiental nem legitima escavações e terraplanagem com impacto ambiental relevante, como constatado no caso.
6. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o quepresenciaramno exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade própria dos atos administrativos, podendo fundamentar regularmente a autoria e a condenação, especialmente quando respaldada por elementos dos autos e não demonstrado qualquer intuito de prejudicar falsamente o acusado.
7. A testemunha deve, preferencialmente, depor pelo que sabe e presenciou. Admite-se no ordenamento, todavia, a figura do testemunhoindireto(testemunha do “ouvir dizer” ou “hearsay testimony”) – cabendo ao julgador valorar a subjetividade de tais relatos à luz dos demais elementos produzidos nos autos.
8. A jurisprudência do STJ estabelece que a fixação de valor mínimo para indenização exige pedido expresso na denúncia, indicação do montante pretendido e, para danos materiais, instrução específica, garantindo contraditório e ampla defesa. 8.1. Comprovado o dano ambiental por laudo pericial que indicou o valor do prejuízo, estando presente o pedido de reparação na denúncia e nas alegações finais, com indicação expressa do montante pretendido, e tendo o réu tido oportunidade de se defender, mas não havendo impugnação ou produção de prova em sentido contrário, deve ser mantida a condenação, em observância ao art. 387, IV, do CPP e art. 20 da Lei no 9.605/1998.
IV. DISPOSITIVO:
9. Recursos conhecidos e desprovidos.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.766/1979, art. 50, I, parágrafo único, I; Lei no 9.605/1998, art. 20, art. 40, art. 40-A, §1o e art. 48; CPP, art. 386, III e V, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1935106, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 17/10/2024, Acórdão no 1833804, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 14/03/2024, Acórdão no 1797785, Rel. Des. Simone Lucindo (Rel. Designado: Des. Esdras Neves), 1a Turma Criminal, j. 14/12/2023, Acórdão no 1774591, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 19/10/2023.